Tribunal: TJSP
Processo: 2075861-89.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por maioria, foi parcialmente provido o agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para reduzir o percentual da penhora de créditos da executada oriundos da Unimed para 5%. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão em que, por maioria, foi parcialmente provido o agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para reduzir o percentual da penhora de créditos da executada oriundos da Unimed para 5%. Insurgência. Alegação de omissão no julgado. Inadmissibilidade. Inexistência de qualquer vício do art. 1.022 do CPC a ser sanado no acórdão embargado. Prequestionamento. Embargos rejeitados.